Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-05.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PROCEDENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. Recurso provido.